Tribunal: TJDFT
Processo: 0734550-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sebastião Ferreira Lima contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública do Distrito Federal (Id 105493436 do processo de referência) que, nos autos de ação de conhecimento, veiculando preceito cominatório, movida em desfavor do Distrito Federal, processo 0706200-24.2021.8.07.0018, indeferiu a tutela provisória de urgência requerida pelo autor, para obrigar o ente federado a lhe fornecer o medicamento IBRUTINIBE 140mg, prescrito para tratamento da patologia leucemia linfoide crônica - LLC (CID 10: C91.1) que acomete o agravante, nos termos de relatório médico anexado aos autos. Alega o autor, na peça vestibular, ter sido diagnosticado com patologia leucemia linfóide crônica - LLC (CID 10: C91.1) desde abril de 2015. Informa que “estava inserido no esquema de tratamento R-clorambucil, CVP, FC junto a quimioterapia, porém apresentava pouca resposta aos tratamentos conforme relatório médico expedido pela Dra. Clarissa Miranda Fonseca (CRM/DF n. 13785)”. Diz que “iniciou o tratamento com o medicamento Ibrutinibe, que foi doado para o IGES pela farmácia Judicial”, sendo atestada pela profissional de saúde que acompanha o paciente a necessidade e/ou imprescindibilidade do tratamento com o medicamento em questão, diante da impossibilidade e ineficácia do tratamento ofertado como padrão pelo SUS. Enfatiza que a demanda atende integralmente aos requisitos estabelecidos no julgamento, pelo STJ, do tema 106, relativo ao fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS. Conclui a narrativa, requerendo, liminarmente, seja compelido o Distrito Federal a fornecer, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o medicamento IBRUTINIBE 140mg, conforme prescrito pela profissional de saúde que o assiste. Postula, no mérito, o acolhimento da pretensão inicial, com ratificação da tutela de urgência. Na decisão agravada, o magistrado a quo indeferiu a tutela de urgência considerando, em suma, “(I) o alto custo do medicamento, (II) a sobrecarga do sistema de saúde pública, (III) a necessidade de resguardar os recursos do SUS, priorizando o interesse coletivo em detrimento de situações pessoais; (IV) a presença de alternativa terapêutica disponível no SUS que ainda não foi utilizada pelo paciente [...]” (Id 105493436 do processo de referência). Em razões recursais (Id 24199071), o autor, ora agravante, repete, em linhas gerais, os mesmos argumentos constantes da petição inicial, notadamente que a lide atende aos requisitos estabelecidos no julgamento, pelo STJ, do tema 106, relativo ao fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS. Diz que “o laudo cuidadosamente confeccionado pela médica que acompanha o recorrente destaca, ainda, as razões que impossibilitam o tratamento de seu caso específico com o tratamento ofertado como padrão pelo SUS”, ao tempo em que “o medicamento requerido se mostra uma droga segura e eficaz, e sua imperante necessidade se demonstra pelo fato de o demandante/agravante já ter sido submetido a outras tratamentos e medicações alternativas padronizadas e não padronizadas, sem sucesso”. Assinala que “o medicamento ora postulado, em que pese não ainda padronizado, já tem sua eficácia comprovada e uso corrente entre os especialistas. Nesse sentido, é importante destacar que diversas notas técnicas já foram emitidas por NATJUS, notadamente NATJUS Nacional, com parecer favorável ao fornecimento dos referidos medicamentos para a doença que agrava a saúde da parte recorrente, como demonstrado na inicial”. Enfatiza a presença dos requisitos autorizadores ao deferimento da tutela emergencial postulada. Requer, ao final, “a concessão da TUTELA ANTECIPADA RECURSAL para, em cassação da decisão recorrida, determinar ao agravado a obrigação de fazer no sentido de lhe fornecer, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica (por prazo indeterminado), o medicamento IBRUTINIBE 420mg (3 compridos de 140mg ao dia), nos termos da prescrição médica”. Sem preparo ex vi da concessão da gratuidade de justiça (Id 101771048 do processo de referência). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso concreto, não estão evidenciados tais requisitos. Senão vejamos. Da análise dos autos de referência, processo 0705881-04.2021.8.07.0003, verifico que o autor, aqui agravante, requereu, em tutela antecipada, que o réu, Distrito Federal, fosse compelido a fornecer, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o medicamento IBRUTINIBE 140mg, conforme prescrito pela profissional de saúde que o assiste, segundo o documento de Id 101741529 do processo de referência. Narrou ter sido diagnosticado com patologia leucemia linfóide crônica - LLC (CID 10: C91.1) desde abril de 2015. Informou que “estava inserido no esquema de tratamento R-clorambucil, CVP, FC junto a quimioterapia, porém apresentava pouca resposta aos tratamentos conforme relatório médico expedido pela Dra. Clarissa Miranda Fonseca (CRM/DF n. 13785)”. Disse que “iniciou o tratamento com o medicamento Ibrutinibe, que foi doado para o IGES pela farmácia Judicial”, sendo atestada pela profissional de saúde que acompanha o paciente a necessidade e/ou imprescindibilidade do tratamento com o medicamento em questão, diante da impossibilidade e ineficácia do tratamento ofertado como padrão pelo SUS. Enfatizou que a demanda atende integralmente aos requisitos estabelecidos no julgamento, pelo STJ, do tema 106, relativo ao fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS. Pois bem, é incontroverso o quadro clínico do autor, conforme descrito no relatório de Id 101741529 do processo de referência, elaborado pela médica Clarissa Miranda Fonseca, CRM/DF n. 13.785. Ainda consta do referido documento as observações feitas pela profissional de saúde que assiste o paciente, nos seguintes termos: Paciente foi submetido a quimioterapia e apresentou resposta na época. Em 2020, quando doença reincidivou, o paciente apresentava pancitopenia severa e debilidade orgânica que contraindicava quimioterapia, mais intensa. Optado por tratamento menos tóxico (R-clorambucil) com resposta pobre e piora clinica nos últimos meses. Ibrutinibe tem excelente resposta e menos toxidade. Segundo noticiado nos autos o medicamento em questão, a despeito de ser registrado na ANVISA (Id 101741531 do processo de referência), não se encontra padronizado pelo SUS. Tal circunstância, por si só, não obstaria a concessão de tutela judicial tendente ao fornecimento do referido medicamento, desde que observados os critérios estabelecidos pelo STJ, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), a saber: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) Existência de registro na ANVISA do medicamento. No caso, conquanto de um lado, a médica que acompanha o paciente afirme que não existe medicamento com atividade terapêutica similar oferecido pelo SUS (Id 101741529, p. 2, do processo de referência); por outro lado, o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS que auxilia no juízo a quo, ao elaborar o Parecer Técnico de Id 105245955, pp. 1-17, do processo de referência, informa a “presença de alternativa terapêutica disponível no SUS que ainda não foi utilizada pelo paciente”. A propósito, consta do aludido parecer técnico: Após análise de relatórios médicos anexados ao processo e da literatura médica sobre o tema, este NATJUS faz as seguintes considerações sobre a demanda: Não há a descrição em relatórios médicos de que o paciente tratado por esta nota técnica tenha mutação no gene TP53, o que tornaria sua doença pouco responsiva a quimioterápicos. O Grupo Brasileiro de Leucemia Linfocítica Crônica da ABHH recomenda que a terapia de escolha para pacientes com LLC em bom estado geral e que não tenham alterações no gene TP53 seja a combinação de fludarabina, ciclofosfamida e rituximabe (protocolo FCR). Para os pacientes que progridem sua doença após 24 meses do tratamento inicial, esse grupo recomenda repetir a terapia de primeira linha, adicionando um anticorpo anti-CD20 (ex: rituximabe) se ele não tiver sido usado na primeira linha de tratamento. Como o paciente tratado por esta nota recebeu em 2018 o protocolo FC (fludarabina + ciclofosfamida), com boa resposta, ele poderia receber novamente esse esquema terapêutico, porém desta vez associado ao rituximabe (protocolo FC-R). O Parecer Técnico n 0 119 do CNJ aponta como recomendação fraca a favor do ibrutinibe para pacientes previamentes tratados, sem mutação do gene TP53 e com condições que possibilitem o uso das demais opções terapêuticas, sobretudo esquemas terapêuticos incluindo fludarabina. O protocolo FC-R está disponível no SUS e não foi utilizado pelo paciente. A idade do paciente por si só (70 anos) não é contraindicação para o uso de tratamentos mais intensivos para a LLC que envolvam quimioterapia, tal como o protocolo FC-R. Outros fatores devem ser levados em consideração na decisão de submeter ou não o paciente a tratamentos mais intensivos, em especial a presença de comorbidades. As comorbidades do paciente podem ser avaliadas mediante o uso de escalas. Um exemplo de escala é a cumulative illness rating scale (CIRS). Em estudos clínicos, aqueles pacientes com LLC que apresentavam uma pontuação na escala CIRS ≤ 6,5 com uma função renal normal eram considerados elegíveis para tratamentos mais intensivos. Não há a descrição em relatórios médicos anexados ao processo de comorbidades ou pontuação na escala CIRS que contraindiquem tratamentos quimioterápicos mais intensivos para o paciente. Hemograma mais recente do paciente mostra anemia e plaquetopenia leves, sem neutropenia (níveis de hemoglobina e plaqueta de 10,8g/dL e 73.000/mm3, respectivamente). Tais alterações não contraindicam no momento o protocolo quimioterápico FC-R. Quando a anemia e a plaquetopenia são causadas pela própria LLC (infiltração medular ou fenômenos imunológicos), tratamentos quimioterápicos intensivos podem, a médio prazo, melhorá-las. A LLC é uma doença crônica e incurável no contexto do paciente tratado por esta nota técnica. O ibrutinibe não tem finalidade curativa na LLC. Ele é um medicamento de uso contínuo que deverá ser utilizado por longos períodos (até progressão da doença ou toxicidade inaceitável). O ibrutinibe é um medicamento de altíssimo custo (custo anual do tratamento é estimado em 678.022,32 – vide item 2.13. Diante das considerações acima apresentadas, em especial da presença de alternativa terapêutica disponível no SUS que ainda não foi utilizada pelo paciente, este NATJUS manifesta-se como NÃO FAVORÁVEL à demanda. É feita a consideração de que esta nota não ousa definir qual é a melhor estratégia terapêutica para o referido paciente, ato que é de exclusiva competência do médico assistente. Apenas estabelece que a literatura aponta a existência de alternativas terapêuticas tidas como eficazes para o caso em tela, que essas alternativas estão disponíveis no SUS e que elas não foram utilizadas pelo paciente. Salientamos, assim, que este NATJUS leva em consideração nas suas conclusões não somente se o medicamento demandado é ou não eficaz no tratamento da patologia do autor do processo, mas também se todas as opções terapêuticas disponíveis no SUS foram ou não utilizadas. Isto justifica o motivo pelo qual a conclusão desta nota técnica é diferente das apresentadas pelas notas técnicas exemplificativas anexadas ao processo pela Defensoria Pública do Distrito Federal (ID 101741532).". Nesse contexto, a divergência estabelecida sobre a existência e/ou eficácia de terapia oferecida pelo SUS dependerá de dilação probatória, providência inviável nos estreitos limites de cognição deste procedimento recursal. Ao demais, como observado na decisão recorrida, ainda não há recomendações da CONITEC quanto ao uso do Ibrutinibe no tratamento de pacientes com LLC. Sendo assim, não se divisa, de plano, a verossimilhança das alegações, a ensejar a probabilidade do direito alegado. Em relação ao segundo requisito, o risco de dano grave ou de difícil reparação, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativa e concretamente demonstrados para que seja concedido efeito suspensivo ao recurso ou antecipada a tutela recursal. Ausente também o perigo de dano, na medida em que a própria médica que assiste ao paciente informa no relatório médico já referenciado a ausência de “urgência ou emergência no acesso ao medicamento” (Id 101741529, p. 3, do processo de referência). Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Não verifico, neste momento, o atendimento aos requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal requerida pelo agravante. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Diante das considerações expostas, INDEFIRO o requerimento de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do artigo 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de novembro de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora